Tribunal: TJDFT
Processo: 20170310000076APR
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TENTATIVA. DOSIMETRIA. EXTINÇÃO DA PENA COM TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. CONFIGURA MAUS ANTECEDENTES PENAIS. TENTATIVA PRÓXIMA DA CONSUMAÇÃO. PERCENTUAL DE REDUÇÃO ADEQUADO. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA.
1)Uma vez comprovada a materialidade e a autoria, a condenação é medida que se impõe.
2) As condenações cujo trânsito em julgado ocorreu há mais de cinco anos, embora não possam configurar reincidência, consubstanciam maus antecedentes
3) A declaração da inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei 13.654/18, proferida na ARI 2018002005802-5, teve efeitos inter pars e ex tunc, mas deve ser observada pelos Juízes e órgãos fracionários, nos termos dos arts. 927, V e 949 do CPC, aplicados subsidiariamente em atenção ao art. 3o do CPP, mantendo a vigência do inciso I, § 2o do art. 157 do CP, que estabelece a causa de aumento de pena para os crimes de roubo cometidos com arma branca.
4) Quando o agente percorre grande parte do iter criminis, mostra-se proporcional a diminuição da reprimenda pelo patamar mínimo.
5) Apelação conhecida e parcialmente provida tão somente para adequar a pena de multa.